Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIGILO BANCÁRIO. EXECUTADA. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA. QUEBRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXTREMA NECESSIDADE. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A quebra do sigilo bancário caracteriza medida extremamente gravosa e excepcional, por caracterizar restrição ao direito fundamental constitucionalmente assegurado à intimidade (art. 5o, X e XII da Constituição Federal), admitida por lei apenas para a apuração de fatos ilícitos, e não para a satisfação de interesses patrimoniais privados. Precedentes.
2. A medida pretendida pela exequente é de duvidosa utilidade no procedimento executivo, pois as informações, embora possam em tese evidenciar a capacidade econômica do devedor, não são aptas a conduzir à identificação de bens penhoráveis.
3. Inexistindo motivação hábil a concessão da medida extrema de quebra do sigilo bancário da executada, o indeferimento do pedido deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.